Tribunal: STF
Processo: Rcl 82154
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF N. 324, À ADC N. 48, À ADI N. 3.961, À ADI N. 5.625 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). ATO RECLAMADO ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, em face de decisão (e-doc. 12) proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo n. 0010080-65.2015.5.03.0009 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF n. 324, na ADC n. 48, na ADI n. 3.961, na ADI n. 5.625 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).  



    2. Na Reclamação Trabalhista n. 0010080-65.2015.5.03.0009, ajuizada por VALDIRENE APARECIDA ALMEIDA PEREIRA, em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, a Justiça do Trabalho reconheceu a ilicitude da terceirização, cujos trechos são abaixo transcritos: 



    “TERCEIRIZAÇÃO. SERVIÇO DE ‘TELEMARKETING’. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ATIVIDADE-FIM. ILICITUDE. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE EMPREGO COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS. É ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, conforme entendimento consubstanciado na Súmula 331/TST, quando as funções exercidas pelo empregado não se encontram nas exceções previstas no item III da referida súmula, inserindo-se nas atividades-fim do tomador de serviços. No caso de serviço de ‘telemarketing’ prestado por empresa interposta à instituição bancária, impõe-se o reconhecimento da ilicitude da terceirização, conforme entendimento pacificado neste Tribunal, a teor do item I da Súmula 49 do TRT da 3ª Região, diante do claro objetivo de desvirtuar e impedir a aplicação das normas de proteção ao trabalho, devendo-se declarar nulo o contrato firmado com a fornecedora de mão de obra, consoante dispõe o artigo 9º da CLT, reconhecendo-se o vínculo empregatício do obreiro diretamente com o banco tomador de serviços.”.  



    (e-doc. 12, p. 91, grifo nosso)  



    3. A decisão reclamada foi proferida em 15 de fevereiro de 2017, quando esta Suprema Corte sequer havia julgado os paradigmas indicados, portanto, não há que se falar em violação por parte da 2ª Turma do TRT da 3ª Região a precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    Esclareço que a ADPF n. 324 foi julgada em 30.8.2018, a ADC n. 48 em 15.4.2020, a ADI n. 3.961 em 15.4.2020, a ADI n. 5.625 em 28.10.2021 e o RE n. 958.252 em 30.8.2018, restando, então, demonstrado que todos os paradigmas invocados foram julgados posteriormente à decisão reclamada. 



    Desse modo, destaco que esta Corte tem entendido pela inviabilidade da via reclamatória quando o paradigma que se pretende preservar seja posterior ao ato reclamado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 3 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO RECLAMADO NÃO PROVENIENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.553-RG, TEMA 445. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA ALEGADAMENTE DESCUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 49.821-AgR/CE, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 1ªTurma)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS VINCULANTES NºS 37/STF E 42/STF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR ÀS PUBLICAÇÕES, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDAS FORMULAÇÕES SUMULARES – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO – Considerado o que dispõe o art. 103-A, “caput”, da Constituição, somente a partir da data em que o enunciado sumular é publicado em órgão da imprensa oficial é que passa a ter eficácia vinculante, impondo-se, em consequência, à observância dos demais juízes e Tribunais, excluídos do seu alcance todos os atos decisórios anteriores à sua publicação. – A parte reclamante, para ter legítimo acesso à via reclamatória, deve demonstrar que o ato reclamado tenha sido proferido posteriormente à publicação, na imprensa oficial, do enunciado de súmula vinculante invocado como paradigma.” (Rcl 24393-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 09-10-2019). 



    Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente